Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702811-93.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE, MAURICIO SEIXAS ESKENAZI APELADO: MAURICIO SEIXAS ESKENAZI, CONDOMINIO CITTA RESIDENCE D E C I S Ã O NIVIA CRISTINE E SILVA, intitulando-se terceira interessada, alega, em síntese, que, arrematou e tornou-se proprietária da unidade condominial de no: 1.403, bloco A, situada no Condomíno Città Residence – Águas Claras, porquanto, detentora de título aquisitivo de propriedade – carta de arrematação – levado à registro no álbum imobiliário, o qual lhe confere o direito e obrigação de solver o débito condominial existente. No entanto, a administradora do condomínio se nega a fornecer a planilha de débito atualizada e o correspondente BOLETO para pagamento. Assim sendo, requer a intimação do Condomínio Città Residence, na pessoa do seu advogado constituído, para que apresente a planilha do débito existente nos termos da r. sentença objeto de apelação, assim como, forneça a ora requerente o BOLETO do débito apurado para pagamento, sob pena de, se assim não o fizer e no silêncio e inércia, servir como declaração de inexistência de débito condominial da apontada unidade condominial. Subsidiariamente, pede que se dê ciência ao referido Condomínio, na pessoa do seu advogado constituído para, querendo, requeira a habilitação do seu crédito nos autos do processo de no: Processo de no: 0726578-91.2017.8.07.0001, em tramite na 19a Vara Cível de Brasília, onde, ocorreu o leilão e à arrematação do bem. DECIDO Não cabe instaurar, no âmbito do presente recurso, discussão estranha ao objeto da apelação, sob pena de causar tumulto processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se o julgamento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator